Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. LIMITES DE CONSIGNAÇÃO. LEI 14.509/2022. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação para limitar descontos consignados e restringir cobrança decorrente de cartão de crédito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição na fundamentação quanto à legislação aplicável; (ii) verificar se há omissão quanto à ausência de abusividade e à higidez das contratações; (iii) estabelecer se houve omissão relativa à limitação dos descontos e à incidência do Decreto 11.150/2022; e (iv) avaliar se os embargos buscam indevidamente rediscutir o mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão reconhece contradição na referência à legislação distrital (LC 840/2011), pois a recorrida é servidora pública federal aposentada, submetida à Lei 14.509/2022.
4. A correção é efetuada sem efeitos infringentes, porquanto realizado para integralização do voto. Mantido, porém, os mesmos percentuais de limitação de descontos.
5. Não há omissão sobre abusividade ou higidez contratual. O acórdão afastou a repactuação compulsória de dívidas, limitando apenas descontos automáticos para preservar o mínimo existencial, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre mitigação da autonomia privada em casos de comprometimento excessivo da renda.
6. A abrangência da limitação dos descontos foi analisada de forma expressa, diferenciando empréstimos consignados, empréstimos comuns com débito em conta corrente e dívidas de cartão de crédito.
7. O Decreto 11.150/2022 foi enfrentado, tendo sido consignado que parcelas consignadas não integram o cálculo do mínimo existencial, sem afastar a aplicação da Lei 14.181/2021 para dívidas não consignadas.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito. A discordância das partes configura inconformismo, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.
9. O acórdão atendeu aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC, expondo as razões suficientes ao convencimento, sem necessidade de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados.
10. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos embargos para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração da Nu Financeira S/A – Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento, Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamento e do BANCO BMG S/A desprovidos.
Embargos de declaração do BRB – Banco de Brasília S.A. e do Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. parcialmente providos apenas para sanar contradição, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
"1. A correção de contradição na fundamentação não implica modificação do resultado quando os fundamentos determinantes permanecem íntegros. 2. A preservação do mínimo existencial autoriza a limitação judicial de descontos automáticos, mesmo diante da higidez contratual, em situações de superendividamento. 3. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados quando enfrenta a tese jurídica central da controvérsia. 4. A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC."